Tribunal: STF
Processo: HC 265676
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo e extorsão. Absolvição. Dosimetria. Abrandamento do regime de cumprimento de pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Allef Alves Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 1.008.978/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 2, fls. 1-3).



    O paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 15 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, e no art. 158, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal (evento 2, fls. 79-88).



    No presente writ, a Defesa sustenta a insuficiência do acervo probatório para subsidiar a condenação. Aduz ofensa às exigências legais do reconhecimento de pessoas, previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Alega que os roubos ocorreram no contexto da extorsão, uma vez que “o crime de roubo foi simples prolongamento dos fatos, no caso, a extorsão que já se desenrolava, não se caracterizando crime autônomo”. Assevera a desproporcionalidade na exasperação da pena. Defende a necessidade de afastamento da causa de aumento decorrente do emprego do arma de fogo no crime de roubo, e de abrandamento do regime de cumprimento de pena. Requer a absolvição do paciente e, sucessivamente, o reconhecimento de crime único e somente de extorsão ou o reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os delitos. Pleiteia ainda o redimensionamento da pena e fixação da regime prisional mais brando.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 1-3):



    “(...)



    A controvérsia consiste na possível ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente dos critérios empregados na dosimetria da pena e pela negativa à absolvição por insuficiência de provas de autoria delitiva. 



    Ocorre que a presente impetração investe contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal, nos autos da revisão criminal n. 2062146-72.2025.8.26.0000 (fls. 15-16), que a indeferiu liminarmente. Compulsando o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que a referida decisão não foi submetida à apreciação do órgão colegiado competente, tendo sido certificado o transcurso do prazo sem recurso em 2 de abril de 2025.



    Segundo o artigo 105, I, "c", e II, da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não possui competência para analisar habeas corpus impetrado contra ato de desembargador. A esse respeito, cito o seguinte julgado:



    (...)



    O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator, em casos de manifesta incompetência, a indeferir liminarmente o habeas corpus, hipótese verificada nos presentes autos. 



    Diante do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente